Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009528-11.2017.8.05.0001.2 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA, IZABELLE THAINAN GUIRRA JAMBEIRO EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa demonstrada em laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique (i) o reconhecimento de direito ao auxílio-acidente com base na reabilitação profissional do embargante e (ii) a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto ao pedido de auxílio-acidente, pois o acórdão analisou amplamente a questão da capacidade laborativa do embargante, sendo desnecessário pronunciamento específico sobre benefício não caracterizado pelos elementos probatórios dos autos. 4 - Inexiste contradição no julgado, que reconheceu a aptidão do embargante para suas atividades habituais com base em laudo pericial técnico e fundamentado, sendo a menção à reabilitação profissional mera transcrição documental sem constituir conclusão pericial sobre incapacidade atual. 5 - O fato de ter havido reabilitação profissional pretérita não implica automaticamente em direito ao auxílio-acidente, sendo necessária a demonstração de sequelas consolidadas que reduzam a capacidade laborativa, o que não restou comprovado pela prova técnica. 6 - Os embargos revelam mero descontentamento com o resultado do julgamento, não se prestando para rediscutir matéria de mérito já decidida com base em prova pericial conclusiva. IV. DISPOSITIVO 4 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8009528-11.2017.8.05.0001.2.EDCiv, sendo parte Embargante HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS e parte Embargada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02